Tribunal: TJSP
Processo: 1090034-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1090034-68.2018.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, são embargados CHANG BONG SONG e SUNG
MI BAE SONG.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO, JOSÉ TARCISO BERALDO E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 39317 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1090034-68.2018.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A
EMBARGADOS: CHANG BONG SONG E OUTRO
VOTO 39317
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem para
ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por
quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos por BANCO
SAFRA S/A contra o v. Acórdão de fls. 222/233, em que, por maioria de
votos, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto contra
sentença de procedência dos embargos de terceiro opostos por CHANG
BONG SONG E OUTRO.
Em seu recurso, o embargante aponta omissão no
julgado, sob o fundamento de que sua resistência à pretensão dos autores
dos embargos de terceiro foi legítima, dadas as provas constantes dos autos,
para que, ao final, atribuam-se as estes os ônus sucumbenciais.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento, uma
vez que o v. acórdão apresentou-se logicamente fundamentado, com o
exame da matéria debatida.
No que toca à distribuição dos ônus sucumbenciais, assim
constou do v. Acórdão:
No caso concreto, acerca da imposição dos ônus
sucumbenciais, não se olvida da prevalência da Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 39317 -
303 do c. Superior Tribunal de Justiça, no seguinte teor:
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Como os apelados não procederam, de imediato, à
transferência
de
titularidade
perante
os
órgãos
competentes do bem imóvel penhorado no feito originário,
poder-se-ia entender que teriam dado causa, com
exclusividade, ao manejo do presente feito.
Todavia, a recente jurisprudência do c. Superior Tribunal
de Justiça vem se posicionando no sentido de que o
entendimento consolidado na súmula somente seria
aplicável na ausência de resistência do credor, hipótese
não constatada nestes autos.
A propósito, confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
RESISTÊNCIA
AO
MÉRITO
DOS
EMBARGOS. INAPLICABILIDADE.
1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente." Enunciado n. 375, da Súmula do
STJ.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da
causalidade se a parte exequente se manteve opondo à
pretensão veiculada nos embargos. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.208.907 SP,
Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/08/2018)
Igualmente, deste Tribunal:
Embargos de terceiro documentos que bem comprovam
a aquisição do veículo em data anterior ao ajuizamento e
constrição junto ao DETRAN, sendo irrelevante ainda
estar o bem em nome da executada Súmula 375/STJ
embargos procedentes
recurso provido. Embargos de
terceiro

honorários
de
advogado
-
apesar da embargante não ter providenciado o registro da transferência do veículo objeto da constrição, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 39317 -
embargado deverá arcar com os honorários advocatícios,
pois ao opor resistência à pretensão meritória deduzida na
inicial, atraiu para si a aplicação do princípio da
sucumbência ao ser vencido na demanda precedentes
do STJ embargos procedentes recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1026299-67.2018.8.26.0001; Relator (a):
Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação
apresentada
pela
agravante

Improcedência
do
inconformismo Contrato de compra e venda sem registro
- Embargos de terceiro julgados procedentes para
desconstituir penhora de imóvel
Sucumbência

Princípio da causalidade
A embargada arca com o
pagamento dos honorários advocatícios em embargos de
terceiro, quando ofertada resistência
Precedentes

Hipótese de manutenção da bem lançada decisão
hostilizada
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2097786-49.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tremembé - 1a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
No mais, a peça processual demonstra que a parte
pretende o prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como
a modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.
Não se justifica o manejo dos embargos de declaração para discutir a
correção do provimento judicial.
O egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente
utilizados,
destinam-se,
precipuamente,
a
desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido
pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto,
revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los
com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim,
um indevido reexame da causa, com evidente subversão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 39317 -
desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente
vocacionada
essa
modalidade
de
recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que:
"a finalidade dos embargos de declaração não é a de
obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir
o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais
defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente,
se a função dos embargos de declaração é subsidiária,
visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode
autorizar que, por meio desse caminho, a parte obtenha
modificação substancial na decisão impugnada." (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed.,
p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência
de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se,
ainda,
que
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT.
PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA.
ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não há
ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide
plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente
motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a
serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado
efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 39317 -
legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre
cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro
Meira, j. em 18/05/2010).
Nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se
verifica entre proposições do acórdão, hipótese que não é
a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns
deles é o bastante para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento,
com
inversão
do
resultado
final.
Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou
completá-la. Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não
cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através
do meio utilizado o que considera injustiça decorrente do
“decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (1a Turma
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no
169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E ainda: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1090034-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 39317 -
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207). Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em
suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP
265/455).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator